Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000881-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 061.674.271-19 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIZ TEODORO DOS SANTOS - CPF: 059.392.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO TER SIDO REALIZADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO E EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À COINDICIADA -

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - TRANSPORTE DE MACONHA [556,72G] - FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR - PREMISSA DO STJ - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - MENORIDADE RELATIVA - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - PREMISSA DO STJ – LIBERDADE PROVISÓRIA - PERTINÊNCIA
-
JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE
PROVISÓRIA VINCULADA AO INCIDENTE PROCESSUAL/AÇÃO PENAL
.

A quantidade da droga apreendida - 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha - constitui fundamento idôneo para prisão cautelar. (STJ, HC 443.326/SP)

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal. (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza da droga apreendida - maconha - menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG), os predicados pessoais da paciente [primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual. (TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000881-45.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PEDRA PRETA

IMPETRANTE(S): TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO – DEF.a PÚBLICA

PACIENTE(S): NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (NU 1001208-55.2020.8.11.0022), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui predicados favoráveis por ser primária, exercer ocupação lícita, ter endereço certo e família constituída; 3) a prisão seria ilegal por não ter sido realizada audiência de custódia; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 5) a paciente se encontra em situação fático-jurídica idêntica à da coindiciada Thaiz Teodoro dos Santos, cuja prisão preventiva fora substituída por outras medidas no HC no 1000337-57.2021.8.11.0000, a justificar a extensão do benefício.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente (ID 73367963), com documentos (ID 73367966/ID 73367984).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade processual vinculada ao incidente processual/ação penal (ID 726448975).

O Juízo singular prestou informações (ID 74133961).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícitos de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva decretada sob o fundamento da ordem pública. 1. Inicialmente, sustenta-se a ilegalidade da prisão preventiva em razão da não realização da audiência de custódia. IMPOSSIBILIDADE. Excepcionalidade devidamente justificada em razão da situação de pandemia que suspendeu a execução dos atos processuais presenciais. 2. Alegada ausência de fundamentação idônea para decretação da medida extrema. Paciente conta com predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas. POSSIBILIDADE. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Paciente que ostenta condições pessoais favoráveis e circunstâncias do crime que não extrapolam a normalidade típica. Habitualidade delitiva desconstituída em razão da absolvição da paciente nos autos da ação penal que respondia à época da decretação da prisão preventiva. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto apurado. 3. Por fim, pretende-se a extensão dos efeitos do habeas corpus n. 1000337-57.2021.8.11.0000 a paciente, com fulcro no art. 580 do CPP. POSSIBILIDADE. Similitude fático-jurídica entre as coindiciadas. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmando-se a liminar deferida.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 75296492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID

726448975)
, foi outorgada liberdade processual vinculada ao incidente/ação penal nos seguintes termos:

“A
prisão preventiva está motivada na
garantia da ordem pública
, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente, a qual foi presa em flagrante, juntamente com a coindiciada Thaiz Teodoro dos Santos, supostamente transportando 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, que seria levada de Pedra Preta/MT para Rondonópolis/MT, bem como na reiteração delitiva, pois a paciente ‘
responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT (ação penal de código 11542234).’

A quantidade da droga apreendida - 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha - constitui fundamento idôneo para prisão cautelar (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018).

Todavia,
a paciente foi absolvida do tráfico de drogas referenciado pelo Juízo singular em 24.11.2020 (PJE NU 0004088-08.2020.8.11.0064), de modo que sua reiteração delitiva não subsiste.

Além disso, a paciente é
primária, tem bons antecedentes, não registra outras anotações criminais
(
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema Primus)
, tem
19 (dezenove) anos de idade, endereço certo (ID
73367982
) e
exerce função de ‘menor aprendiz’, na empresa ‘Cervejaria Petropol Centro’, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS (ID 73367980).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza da droga apreendida - maconha - menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020), os predicados pessoais da paciente [primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual (TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2020).

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória à paciente, vinculada ao incidente processual/ação penal
(NU 1001208-55.2020.8.11.0022)
, devendo comparecer em período e condições a serem definidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, e manter o endereço atualizado
(CPP, art. 282, § 1o, art. 310, art. 319 e art. 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de outras cautelares pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021